Tribunal: TJSP
Processo: 2250586-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação monitória. Revogação do diferimento do recolhimento das custas e das despesas do processo, com determinação de recolhimento retroativo. Efeito extunc por força de lei (CPC, art. 102, caput). Manutenção.
Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação monitória. Revogação do diferimento do recolhimento das custas e das despesas do processo, com determinação de recolhimento retroativo. Efeito extunc por força de lei (CPC, art. 102, caput). Manutenção.
Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250586-28.2020.8.26.0000 - Comarca de Piracicaba
Registro: 2021.0000002176
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2250586-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em
que é agravante INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA
IGREJA METODISTA, é agravada FERNANDA MOMIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250586-28.2020.8.26.0000 - Comarca de Piracicaba
Voto no 25.881
Agravo de Instrumento no2250586-28.2020.8.26.0000
Comarca de Piracicaba / 4a Vara Cível
Juiz(a): Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Agravante(s): Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista
Agravado(a)(s): Fernanda Momis
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(educacionais).
AÇÃO
MONITÓRIA.
REVOGAÇÃO
DO
DIFERIMENTO
DO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
E
DAS
DESPESAS
DO
PROCESSO, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
RETROATIVO. EFEITO EXTUNC POR FORÇA DE LEI (CPC,
ART. 102, CAPUT). MANUTENÇÃO.
Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a
gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as
despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as
relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo
juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação monitória que
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA move em face
de FERNANDA MOMIS, determinou que o autor recolhesse as despesas
processuais diferidas.
Consta dos autos que o autor move ação monitória em face da
ré, em razão de mensalidades escolares inadimplidas. Busca receber dela o
valor de R$3.714,23.
Ao ajuizar sua ação, o autor recolheu regularmente as custas
processuais.
No entanto, diante da dificuldade em localizar o endereço da
ré, e das diversas diligências tendentes à localização dela, o autor, em julho
de 2017, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250586-28.2020.8.26.0000 - Comarca de Piracicaba
O nobre magistrado a quodeferiu apenas o diferimento do
recolhimento das despesas processuais (p. 92).
Sem embargo, passados quase dois anos (junho de 2019) o autor
reiterou seu requerimento de concessão da benesse.
Nessa oportunidade, porém, o nobre magistrado a quo
entendeu que (a) o autor é estabelecimento particular de ensino que
continua em plena atividade e cobra mensalidades dos alunos; e (b)
detentor de grande patrimônio mantido com milhares de alunos
matriculados, não apresentam as taxas hipótese de inviabilização do acesso
ao Judiciário, não prevalece quadro que justifique benefício. Assim,
indeferiu a benesse pleiteada pelo autor.
Irresignado, o autor recorreu. Insistiu na imprescindibilidade
da concessão da gratuidade, para poder ter acesso à Justiça.
Ao recurso de agravo por ele interposto foi negado provimento
(TJSP, AI no 2205587-24.2019.8.26.0000, Rel. Des. SANDRA GALHARDO ESTEVES, j.
em 28/11/2019).
Decidiu-se que “os extratos demonstrativos da movimentação da conta
corrente do autor nos meses de junho e julho de 2019 revelam grande movimentação de
valores, que ficou com saldo negativo em pouquíssimas oportunidades. Muitos dos
valores movimentados foram elevados, atingindo centenas de milhares de Reais.”
O autor recolheu as custas iniciais.
No entanto, ao requerer as pesquisas de endereço da ré,
insistiu no argumento de que “não possui recursos financeiros para pagamento das
demais taxas”.
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) restou revogado o
diferimento conferido outrora ao autor; (b) tal revogação opera efeitos
extunc, vez que jamais o autor ostentou hipossuficiência, ou seja, o
diferimento das custas não se confunde com gratuidade, hipótese que não
se confirmou. Assim, determinou que o autor recolhesse as despesas
processuais diferidas, inclusive o valor do preparo do agravo interposto.
Inconformado, o autor recorre. Alega, em suma, que: (a) as
custas diferidas devem ser pagas ao final do processo; e (b) a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250586-28.2020.8.26.0000 - Comarca de Piracicaba
gratuidade não opera efeito extunc. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
Ao interpor seu recurso, o autor afirmou ser financeiramente
hipossuficiente, e requereu a dispensa do recolhimento do preparo.
Intimado a comprovar a propalada hipossuficiência, o autor
apresentou extratos demonstrativos da movimentação de sua conta
bancária.
A documentação apresentada revelou grande movimentação
de elevados valores, motivo pelo qual o requerimento de dispensa do
recolhimento do preparo foi indeferido.
O autor comprovou o recolhimento do preparo.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Não se vislumbrando, ictuoculi, em sede de cognição
perfunctória, a probabilidade do direito invocado, a ponto de autorizar a
antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada ou a suspensão dos
efeitos da decisão agravada, recebe-se o recurso sem atribuição de efeito
suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
A solução do objeto recursal, aliás, não demanda maiores
divagações, porquanto a regra é clara: “Sobrevindo o trânsito em julgado de
decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as
despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso
interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções
previstas em lei” (CPC, art. 102, caput).
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.